Tribunal: TJDFT
Processo: 0721084-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721084-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DEFINITIVA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME RECORRIDO: FERNANDA OLIVEIRA MENDES NASSER DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por DEFINITIVA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – ME contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial por ela interposto. Sustenta, em síntese, que embora admitido o recurso especial, a decisão embargada incorreu em erro material sanável pelos presentes embargos Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. Os pedidos são manifestamente inadmissíveis, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012